Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000994-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.502.953/0001-74 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - COISA JULGADA - LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia contábil para apuração dos lucros cessantes no âmbito do cumprimento de sentença, em ação que transitou em julgado e fixou o lucro mensal da exequente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a realização da perícia contábil no cumprimento de sentença caracteriza afronta à coisa julgada ou se se trata de medida necessária à correta liquidação do montante indenizatório devido.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não examinou valores, apenas determinou a perícia para apuração do quantum devido, o que evidencia a necessidade de liquidação conforme o título executivo judicial.
4. O trânsito em julgado reconheceu o direito à indenização por lucros cessantes, mas determinou sua apuração em liquidação de sentença, o que legitima a designação de perícia contábil para a correta quantificação do prejuízo.
5. Não há afronta à coisa julgada, pois a fixação do lucro mensal não exime a necessidade de atualização e apuração do valor total devido, considerando eventuais variáveis no período indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "
A determinação de perícia contábil no cumprimento de sentença não afronta a coisa julgada quando a apuração dos lucros cessantes foi remetida à fase de liquidação."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000994-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME

AGRAVADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME
,

contra a decisão do juízo da
2a Vara de Juína
, que nos autos da
Liquidação
de sentença
no 1001245-34.2024.8.11.0025
, nomeou perito técnico contábil a fim de apurar os lucros cessantes.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente a desnecessidade de apurar os lucros cessantes, uma que os valores já foram fixados quando da inicial, pontuando que “
o fato preponderante no caso é que, “de proêmio”, a Autora/Exequente, ora Embargante, atribuiu ao seu lucro mensal o valor médio de R$ 34.288,05 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), como se observa na exordial do processo de conhecimento, exatamente a partir do Item 41, em que desenvolveu o tópico em questão”.

Assevera que houve tanto recurso a esta Egrégia Corte, bem como, ao Superior Tribunal de Justiça e, não houve modificação quanto aos lucros cessantes e o seu valor atribuído.

Pontua ainda que os cálculos dos lucros cessantes foram feitos a partir de um valor que ficou perfeitamente definido no processo de conhecimento (o valor do lucro médio/mensal da Autora/Exequente, ora Embargante), não havendo margem a discussão, uma vez que se operou a coisa julgada.

Ao arremate, aduz a irreversibilidade da medida, uma vez que há determinação para o pagamento do perito no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, o provimento recursal “
requer o provimento do presente recurso para acolhimento da tese sustentada e devidamente fundamentada de que o valor do lucro líquido médio/mensal da Autora/Exequente, ora embargante, consolidou-se em R$ 34.288,05 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinco centavos com o trânsito em julgado do processo de conhecimento; com isso, que os lucros cessantes dependem apenas de meros cálculos aritméticos”.

Preparo recolhido – Id. 263435269.

Concedida a medida liminar.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 268986387.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
A. C. NUNES & VIEIRA LTDA
contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS
, no âmbito de cumprimento de sentença, visando a
reforma da decisão interlocutória que determinou a realização de perícia contábil para apuração dos lucros cessantes
.

A parte agravante alega que:

1.

Os lucros cessantes já foram fixados no processo de conhecimento
(autos no 0005170-12.2011.8.11.0025), que transitou em julgado, sendo que o lucro mensal da autora foi determinado no valor de
R$ 34.288,05
.

2.

A perícia contábil designada no cumprimento de sentença é desnecessária
, pois a apuração dos valores devidos pode ser feita com base em cálculos aritméticos simples, conforme já demonstrado pela exequente.

3.

A
ré/agravada busca protelar o cumprimento da obrigação
ao questionar a necessidade de apuração dos valores, o que já foi devidamente esclarecido e decidido em instâncias anteriores.

4.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram que os
lucros cessantes são devidos desde a data em que a empresa poderia ter retomado suas atividades até o efetivo pagamento da indenização
, não havendo necessidade de nova apuração pericial.

5.

A decisão agravada
afronta a coisa julgada
, uma vez que o valor do lucro mensal já foi determinado e reconhecido judicialmente.

Sem delongas, entendo por conhecer parcialmente do recurso e desprovê-lo.

Isso porque, observa-se que o juízo singular determinou a realização de pericial, ou seja, não houve analise sobre qual seria o valor dos lucros cessantes, assim sendo, nítida a supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição,
sendo a discussão aqui nítida antecipação recursal.

Nesse sentido:

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

Não obstante, a sentença trânsitada em julgado, determinou que os lucros cessantes fossem apurados em liquidação de sentença, assim sendo, nada mais justo de que apurar o valor realmente devido com o expert contábil, não havendo que falar em simples calculo aritmetico, muito menos ofensa a coisa julgada.

Destarte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ.
(...) 5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar
"). 6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros c essantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento. 7. No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença (art. 509 do CPC/2015). 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (REsp 1689746/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Ante ao exposto,
conheço parcialmente da vertente e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, revogo a tutela deferida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025